Tribunal: TJES
Processo: 0016545-80.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016545-80.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

APELADO: SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. APRECIAÇÃO DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Elissandro Torres Carrilho contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência em ação reivindicatória proposta por Sanlorenzo Construtora Eireli. O embargante alega, em síntese: I) omissão e julgamento
extra petita
quanto à condenação em aluguel mensal; II) ausência de fundamentação na análise de provas documentais e orais que indicariam duplicidade de venda; e III) necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se houve omissão ou julgamento
extra petita
na fixação de aluguel mensal como indenização; (II) determinar se houve carência de fundamentação pela suposta não apreciação de provas específicas da defesa; e (III) estabelecer se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não é omisso quanto à tese de julgamento
extra petita
, pois fundamentou expressamente que o pedido de indenização foi extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há carência de fundamentação na análise das provas, uma vez que o órgão julgador apreciou a validade dos contratos apresentados pela defesa e concluiu, motivadamente, pela ausência de título capaz de justificar a posse frente ao proprietário registral, sendo desnecessário rebater cada argumento isolado quando encontrada razão suficiente para decidir.

O prequestionamento não exige a citação numérica dos artigos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida, e os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação lógico-sistemática do pedido, autorizada pelo artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, permite a fixação de indenização na forma de aluguel mensal, não configurando julgamento
extra petita
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2º, 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no AgInt no AREsp 2.815.041, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJE 02-10-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016545-80.2015.8.08.0048.

EMBARGANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO.

EMBARGADAS: SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI E GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerado acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento do recurso de apelação interposto pelo réu na ação reivindicatória.

Nas razões do recurso, alegou o embargante, em síntese, que:
1) no “Caso concreto há manifesto JULGAMENTO EXTRAPETITTA, eis que inexiste pedido autoral de condenação pela ocupação em ‘aluguel mensal’”; 2) “O v. Acórdão embargado com a devida vênia, não fez a devida menção acerca dessas questões (art. 489, §1º, IV do CPC/15), regularmente colocadas no Apelo”; 3) sustenta que “a Sentença de primeiro grau lançou em seus fundamentos, unicamente, o depoimento de fls.526/527, à revelia de outros elementos também existentes nos autos, consubstanciado nas provas documentais e orais de fl. 196-verso; fls. 176/177; fl. 178 e seguintes, suficientemente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo no caso concreto”; 4) afirma que “Houve total omissão de fundamentação neste ponto”, especificamente “relativamente a comprovação da venda em duplicidade da litisdenunciada (GLEBA)”; 5) por fim, aduz que os embargos “visam, também, O PREQUESTIONAMENTO DOS PONTOS VICIADOS do venerando acórdão embargado”.

Requereu o provimento do recurso para que “sejam acolhidos e providos os presentes embargos, e enfrentados os pontos omissos suscitados, conferindo-lhes efeitos integrativos, e por via de consequência modificativos, para o fim de prover o recurso de Apelação e/ou para efeitos de prequestionamento”.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou sanar erro material, o que não se verifica no caso concreto.

O

venerando
acórdão foi claro ao assentar que, embora o pedido inicial não contivesse a expressão literal “aluguel mensal”, o magistrado extraiu o pleito indenizatório da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme autoriza o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil. A decisão colegiada enfrentou explicitamente o tema, consignando que a condenação em aluguel reflete a indenização pelo uso indevido e gratuito do bem pleiteada pelo autor, não havendo decisão fora dos limites da lide.

Também não procede a arguição de carência de fundamentação ou omissão quanto à análise das provas de duplicidade de venda, pois o acórdão analisou a cadeia dominial apresentada pelo embargante e concluiu expressamente pela invalidade dos instrumentos contratuais, por ausência de assinaturas e formalidades legais. Ao declarar que o recorrente não possuía título apto a amparar sua posse frente ao proprietário registral, o julgado rejeitou, fundamentadamente, a tese defensiva, sendo desnecessária a menção individualizada a cada trecho de depoimento quando a premissa adotada (invalidade do título) é suficiente para o deslinde da causa.

Verifica-se que os argumentos apresentados pelo embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de questões de mérito e de valoração da prova que foram exaustivamente analisadas e fundamentadas. Não há, portanto, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no julgado.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando que sua fundamentação seja coesa, clara e suficiente para enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

Os argumentos do embargante representam, na verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível de ser revisto em sede de embargos de declaração. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para provocar a rediscussão do mérito.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.815.041/RS,
Rel. Min. Daniela Teixeira
, Terceira Turma,
data do julgamento:
29-
0
9-2025,
data da publicação/fonte: 02-
10-2025.)

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.